Tribunal: STF
Processo: RE 1336331
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiano Raimundo interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 2, fls. 132-143) contra acórdão (eDOC 2, fls. 117-122) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VEREDICTO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DO SEGURADO AUTOR. DEFENDIDO INTERESSE DE AGIR, ANTE A DESNECESSIDADE DO EXPEDIENTE. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO, HÁ JÁ MAIS DE SETE ANOS. PRECEDENTES. “Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo.” (TJSC, Apelação Cível n. 5003481-52.2019.8.24.0008, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Em 15/12/2020). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Articula violação a preceitos constitucionais e à tese fixada pelo Supremo no Tema n. 350 (RE 631.240) para sustentar, em suma, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para buscar, em juízo, a conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.



    Em despacho de 14.7.2021, o ministro Luiz Fux, Presidente, devolveu o feito ao órgão julgador de origem para eventual retratação considerado o Tema n. 350. O tribunal estadual se manifestou pela negativa de readequação, nos termos de parte da ementa a seguir (eDOC 7):



    APELAÇÃO. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR, PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, DO CPC). AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VEREDICTO QUE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO SEGURADO AUTOR. DEFENDIDO INTERESSE DE AGIR, ANTE A DESNECESSIDADE DO EXPEDIENTE. ARESTO QUE NEGOU PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO, MANTENDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO POSITIVO, DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. SUPERVENIÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NOVO RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR, OPORTUNIZANDO REVER, PARCIAL OU TOTALMENTE A DECISÃO, SEJA POR RAZÕES DE MÉRITO (CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE), SEJA POR RAZÕES DE LEGALIDADE (ART. 1.030, INC. II DO CPC). READEQUAÇÃO INADEQUADA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTECEDENTE. TESE FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NO JULGAMENTO DO IAC N. 5001380-88.2019.8.24.0025. TEMA N. 24 DO IAC.



    […] 



    JURISPRUDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA N. 350 DO STF, E TEMA N. 660 DO STJ. INTERESSE PROCESSUAL DO OBREIRO REQUERENTE, NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ARESTO VERBERADO MANTIDO.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo se refere à necessidade ou não de prévio requerimento à autarquia previdenciária recorrida para postulação, em juízo, da conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente, matéria essa desprovida de repercussão geral por abarcar debate estritamente infraconstitucional, nos termos do decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 1.105 (RE 1.287.510), Relator o ministro Luiz Fux. A ementa desse precedente restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    (Grifei)



    3. Do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pela ausência de transcendência consignada no Tema n. 1.105 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator